Tribunal: STF
Processo: HC 183270
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga e 1 revólver, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.



    PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar.



    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de demonstração de ser o paciente o único responsável pelos cuidados do menor inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.